Tribunal: TJSP
Processo: 1010884-66.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000015985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010884-66.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelado PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010884-66.2020.8.26.0068 -Voto no
2
Comarca: Barueri - 2a Vara Cível
Apte. : Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apda. : Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Juíza de 1o grau: Daniela Nudeliman Guiguet Leal
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 17/11/2020
VOTO No 47.862
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA.
REGRESSIVA. Firmado acordo entre as partes, com pedido
de desistência do recurso, o mesmo resta prejudicado, com
determinação de remessa dos autos à vara de origem.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
contra
respeitável sentença de fls. 170/175 que julgou procedente o pedido para
condenar a ré ao pagamento de R$ 7.324,53, corrigido e com juros de mora
do desembolso, além das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando
que não existe ocorrência em seu sistema na data mencionada. Aduz que
não restou comprovado o nexo de causalidade. Afirma ser incabível a
inversão do ônus da prova. Salienta que os documentos juntados são
unilaterais. Por fim, argumenta que os juros são devidos da citação.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos
a esta Corte de Justiça.
É o relatório.
Conforme petição de fls. 215/218, a apelante
noticiou a realização de acordo, requerendo a desistência do recurso.
Ante o exposto, o recurso resta prejudicado,
devolvendo-se os autos ao juízo de origem para a devida homologação.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica